Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-68.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c/c danos morais e materiais. Financiamento de veículo. Restrição anterior com banco diverso. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Pretensão do autor de majoração do valor da indenização. Cabimento em parte. Majoração da indenização de R$3.000,00 para

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c/c danos morais e materiais. Financiamento de veículo. Restrição anterior com banco diverso. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Pretensão do autor de majoração do valor da indenização. Cabimento em parte. Majoração da indenização de R$3.000,00 para R$5.000,00, sendo excessivo o montante de R$30.000,00 postulado pelo autor. Sentença reformada em parte. Recurso do réu desprovido e do autor provido em parte.